Tribunal: TJSP
Processo: 2183170-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela cautelar pré-arbitral. Decisão que defere a tramitação do processo em segredo de justiça, com fundamento no art. 189, IV, do CPC, e defere tutela de urgência para sustação de protesto. Inconformismo da ré. Acolhimento em parte.

Segredo de justiça. Indeferimento. Interesse público na publicidade dos processos envolvendo companhia aberta e das decisões neles

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela cautelar pré-arbitral. Decisão que defere a tramitação do processo em segredo de justiça, com fundamento no art. 189, IV, do CPC, e defere tutela de urgência para sustação de protesto. Inconformismo da ré. Acolhimento em parte.

Segredo de justiça. Indeferimento. Interesse público na publicidade dos processos envolvendo companhia aberta e das decisões neles prolatadas, que se sobrepõe ao interesse privado no sigilo. Interpretação conforme a Constituição (art. 5o, LX) do art. 189, IV, do CPC. Observância, ainda, do art. 189, I, do CPC, a contrario sensu. Reforma da decisão agravada no ponto.

Mérito. Protesto de dívida locatícia. Retenção de alugueres que já perdura há anos, para fim de compensação com valores alegadamente de responsabilidade da ré, referentes a perdas indenizáveis, nos termos de contrato de cessão de quotas. Alugueres retidos anteriormente já são, inclusive, objeto de arbitragem em curso. Litispendência não verificada. Litígio mais amplo no qual se insere mais esta demanda. Elementos dos autos que indicam que a dívida protestada pode ser inexigível, ao todo ou em parte. Protesto com fins falimentares desnecessário para a cobrança ou, mesmo, para eventual pedido de falência, cujo único objetivo é constranger publicamente a autora. Alugueres referentes a "campi" em que exercida atividade-fim da autora. Risco de incerta reparação à autora caso o protesto seja mantido, a despeito da controvérsia sobre a exigibilidade da dívida. Requisitos do art. 300, caput, do CPC, preenchidos. Tutela de urgência corretamente deferida.

Resultado: decisão agravada reformada em parte. Recurso provido em parte.